Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUMACI FREITAS AFONSO - CPF: 544.246.661-15 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente DEUMACI FREITAS AFONSO postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2009 à 2018.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

4. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

5. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2009. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável o caso é trintenal.

6. Como a ação foi proposta em 13/02/2019, não restaram prescritos os valores pretendidos pela Recorrente, logo, o magistrado não observou corretamente o lapso temporal prescricional e os pagamentos das verbas de FGTS devem retroagir ao ano de 2009.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente DEUMACI FREITAS AFONSO postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2009 à 2018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas de FGTS no período de 06/2015 à 06/2018.

A Recorrente DEUMACI FREITAS AFONSO interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de fosse afastada a prescrição ao direito de percepção do FGTS, com base no entendimento firmado pelo STF no
ARE 709212/DF.

O Estado de Mato Grosso regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência os fatos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que tange ao direito de receber o FGTS, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao período prescricional.

O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida.

A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2009. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos, portanto, a regra prescricional aplicável o caso é trintenal, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019.

Como a ação foi proposta em 13/02/2019, não restaram prescritos os valores pretendidos pela Recorrente, logo, os pagamentos das verbas de FGTS devem retroagir ao ano de 2009.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente DEUMACI FREITAS AFONSO, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a prescrição relativamente aos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para que o Estado de Mato Grosso seja condenado no período compreendido entre 11/2009 à 06/2018, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021